Tribunal: STF
Processo: ARE 1521742
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA. O Tribunal a quo não se furtou a entregar a totalidade da prestação jurisdicional a que se encontra constitucionalmente obrigado, tendo formado a sua convicção em conformidade com os fatos, as provas e as circunstâncias dos autos, além de indicar os motivos do seu convencimento. Não há error in procedendo.



    Agravo interno desprovido. 



    HORAS EXTRAORDINÁRIAS – TRABALHO EXTERNO – CONTROLE DE HORÁRIO – REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 



    1. O enquadramento do empregado na exceção prevista no art. 62, I, da CLT exige que a atividade laboral seja exercida fora do estabelecimento comercial da empresa e seja incompatível com o controle de horário.



    2. O Tribunal Regional, com base no conjunto fático-probatório existente nos autos, especialmente a prova documental e testemunhal, verificou que era possível o controle da jornada laboral realizada externamente. É inadmissível o recurso de revista em que, para chegar à conclusão pretendida pela reclamada, seja imprescindível o reexame do contexto fático-probatório dos autos. Incide a Súmula nº 126 do TST.



    Agravo interno desprovido. 



    PRÊMIOS – DIFERENÇAS – ÔNUS DA PROVA



    1. Quando a empresa reconhece o direito aos prêmios e alega a inexistência de diferenças, o empregador atrai para si o ônus probatório da exatidão do pagamento, devendo evidenciar nos autos o fato extintivo do direito trazido na petição inicial – correta quitação dos prêmios, conforme se depreende do art. 373, II, do CPC/2015.



    2. No caso, o Colegiado a quo, mediante a análise dos fatos e provas da causa, verificou que são devidas diferenças de prêmio, não tendo sido demostrada a regular quitação da parcela.



    Agravo interno desprovido. 



    DANO MORAL – RETENÇÃO DA CTPS – ATO ILÍCITO. O procedimento da reclamada, que reteve de forma injustificada a CTPS do autor além do prazo legal, configura conduta ilícita e restringe o direito constitucional do empregado ao trabalho, acarretando dano à esfera extrapatrimonial do trabalhador e sendo devida a indenização por danos morais.



    Agravo interno desprovido. 



    JUSTIÇA GRATUITA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO AJUIZADA ANTES DA LEI Nº 13.467/2017 – REQUISITOS PREENCHIDOS – CABIMENTO. 



    1. Nos termos dos arts. 4º, 6º da Lei nº 1.060/50 e 790, § 3º, da CLT, em sua redação anterior, bastava a declaração do autor, na própria petição inicial ou a qualquer tempo, de que não tem condições econômicas de demandar em juízo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, para que seja considerado economicamente hipossuficiente.



    2. Em se tratando de reclamação trabalhista proposta antes da entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), consoante o art. 14 da Lei nº 5.584/1970, vigente à época, e a Súmula nº 219, I, do TST, na Justiça do Trabalho a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios não decorria pura e simplesmente da sucumbência. Era imperiosa a observância conjunta dos requisitos afetos à prestação de assistência jurídica pelo sindicato profissional e à insuficiência econômica do empregado, o que restou atendido no caso. Incide a Súmula nº 219, I, do TST.



    Agravo interno desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI; e 8º, incisos II, III e VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente